Tribunal: TJSP
Processo: 2066551-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Alto custo. Inclusão da União no polo passivo da lide. Necessidade. Observância do Tema no 793 do Eg. STF. Redirecionamento se impõe. Manutenção da liminar concedida, remetidos os autos, para os fins do parágrafo 4o, do art. 64 do CPC, à primeira instância da Justiça Federal competente. Precedentes.
Agravo provido, com determinação.